Tribunal: STF
Processo: Rcl 40276
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    A União afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no mandado de segurança nº 0029941-29.2019.8.19.0000, usurpado a competência do Supremo.
    Narra formalizado, em 1998, no âmbito da Corregedoria do Tribunal, processo administrativo em virtude da designação de parente do delegatário anterior, aposentado, para responder pelo Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Paracambi. Salienta que o Corregedor-Geral revogou, em 2019, a indicação, considerado nepotismo. Esclarece impetrado, pela interessada, mandado de segurança, cujo pedido liminar foi deferido, assegurando-se a permanência no cargo. Noticia que, ante a própria admissão no processo, foi determinada a remessa à Justiça Federal, preservada a eficácia da medida acauteladora. Realça desprovidos embargos declaratórios, estando pendente agravo.
    Sustenta inobservado o versado no artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a prever a competência do Supremo para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Argumenta que, embora o ato atacado tenha sido formalizado pelo Corregedor-Geral, foi praticado em cumprimento a decisão do Conselho, formalizada a partir de disposições normativas e do assentado, de forma geral e vinculante, na consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000, a versarem a revogação de nomeações de ocupantes interinos que mantinham vínculo de parentesco com ex-titular da serventia. Diz decorrer daí a edição da Portaria nº 1.092/2019 do Tribunal de Justiça, a implicar a cessação da interinidade de delegatários. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento impugnado e do processo em que formalizado. Pretende, no mérito, a cassação.
    Por meio da petição/STF nº 80.072/2020, Rodrigo Alexandre Vilela Teodoro postulou o ingresso, como terceiro, tendo em conta participação no processo originário. Ressaltou ter sido designado, ante a revogação do ato que implicou a nomeação da interessada, para responder pelo Cartório. Alega usurpada a competência do Supremo.
    Vossa Excelência, em 29 de fevereiro de 2021, deferiu a medida acauteladora e acolheu o pedido de intervenção formulado.
    O Tribunal reclamado esclareceu o histórico processual.
    A interessada não apresentou contestação.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. Alude ao decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.412. Indica precedentes a revelarem caber ao Supremo processar e julgar, originariamente, ações contra atos do Conselho Nacional de Justiça. 
    2. Depreende-se impetrado mandado de segurança contra ato do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por meio do qual dado cumprimento à deliberação do Conselho Nacional de Justiça surgida no âmbito da Consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000, determinando a revogação de nomeações de ocupantes interinos que mantinham vínculo de parentesco com ex-titulares de serventias extrajudiciais. 
    O Pleno, na sessão de 18 de novembro de 2020, ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade nº 4.412, a petição nº 4.770 e a reclamação nº 33.459, revelou o alcance do artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal. Fixou a seguinte tese:
    Nos termos do artigo 102, inciso I, “r”, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.
    A teor do artigo 103-B, § 4º, inciso III, da Lei Maior, insere-se entre as atribuições do Conselho Nacional de Justiça o controle sobre “serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados”. Versando a controvérsia cumprimento de medida embasada no preceito, tem-se usurpação da competência deste Tribunal.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão formalizada no mandado de segurança nº 0029941-29.2019.8.19.0000, em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, alcançando os efeitos da liminar implementada, e determinar a remessa do processo ao Supremo.
     4. Publiquem.
Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator